Tribunal: TJPA
Processo: 0863203-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863203-37.2022.8.14.0301

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: PAULO HENRIQUE SOUZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PLEITEANDO A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR À INICIAL E A DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-EMAIL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Cível da Belém
que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada pelo apelante em face de PAULO HENRIQUE SOUZA PEREIRA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos art. 485, incisos I e IV e § 3º do CPC.

Irresignado, o apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 20378024) sustentando, em síntese, a ausência de intimação para emenda e a validade da notificação enviada extrajudicialmente via e-mail.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

A controvérsia do recurso cinge-se em aferir sobre a viabilidade de ser desconstituída a sentença por ausência de intimação para emenda da inicial e a validade da notificação via e-mail para demonstrar a constituição em mora do devedor.

Compulsando os autos, observo que a pretensão recursal não merece guarida.

Com efeito, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor constitui documento imprescindível para evidenciar a mora e, por consequência, para a propositura da ação de busca e apreensão.

Por sua vez, o artigo 321 do CPC/2015 dispõe que se o Juiz verificar pequenas imperfeições, lacunas ou omissões que não comprometam o deferimento da inicial, mas que demandem correção, determinará a emenda da inicial no prazo de quinze dias.

No entanto, não se pode afirmar que a ausência de notificação do devedor é uma mera irregularidade da exordial, mas sim uma ausência de condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, por esse motivo descabida a alegação do apelante de anular a sentença por ausência de intimação para emenda à inicial.

É válido ressaltar também que é desnecessária a intimação pessoal do postulante para suprir a falta, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, já que, na hipótese do inciso I, diversamente dos incisos II e III, não se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte,
in verbis:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

I
-
indeferir a petição inicial;

II
- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV
- verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V
- reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII
- acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII
- homologar a desistência da ação;

IX
- em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X
- nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”.

No que tange a validade da notificação via e-mail, entendo que agiu com acerto o magistrado quando entendeu que inexiste nos autos a comprovação da mora, que é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, o Decreto-lei nº 911/69 estabelece em seu artigo 3º que:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como possibilitar-lhe o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Desta forma, para que a constituição em mora do devedor ser reputada válida, faz-se mister o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual (Tema nº 1132/STJ).

No caso dos autos, a petição inicial foi instruída com cópia da notificação extrajudicial, encaminhada via correio eletrônico para o e-mail pessoal da parte apelada (
p.h.souza2018@gmail.com
), ID. 20378017.

Como se verifica, a notificação foi encaminhada ao devedor tão somente pela via eletrônica (e-mail), não constando dos autos qualquer comprovante que ateste o efetivo envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não sendo documento apto à comprovação da constituição em mora do devedor.

A propósito, confira-se o entendimento recente esposado pelo STJ:

“CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI Nº 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI Nº 911/1969 PELA LEI Nº 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022.2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail).3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1º, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem. Aplicabilidade da Súmula 211/STJ.4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor.5- Antes da modificação proporcionada pela Lei nº 13.043/2014, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.6- Após a alteração do Decreto-Lei nº 911/1969 causada pela Lei nº 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário.7-
A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei nº 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário
.9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei nº 911/1969.10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas.11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido.(REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Corroborando o entendimento, cito mais precedentes:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. COMUNICAÇÃO ENVIADA VIA E-MAIL. FALTA DE ATO VÁLIDO CONSTITUTIVO DA MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, AMBOS DO CPC.
PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJRN APELAÇÃO CÍVEL, 0831093-79.2022.8.20.5001, Des. Claudio Santos, Primeira Câmara Cível, ASSINADO em 03/03/2023)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
TENTATIVA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR VIA E-MAIL. INVIABILIDADE. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA QUE NÃO ATENDE O DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.
ATO CONSTITUTIVO QUE PODE SER REALIZADO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL A SER ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, SENDO DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TENTATIVA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA POR PROTESTO FEITO POR CARTÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELO STJ NO RESP 1.398.356/MG JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJRN AGRAVO DE INSTRUMENTO, 0800599-73.2020.8.20.0000, Des. Amaury Moura Sobrinho, Terceira Câmara Cível, ASSINADO em 17/02/2022)

EMENTA:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. MORA DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(TJRN APELAÇÃO CÍVEL, 0801354-34.2020.8.20.5162, Des. Ibanez Monteiro, Segunda Câmara Cível, ASSINADO em 19/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO POR E-MAIL - NÃO ATINGIU A SUA FINALIDADE. 1. O Decreto-lei 911/69, que estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, prevê que a mora do devedor ocorrerá do simples vencimento do prazo para o pagamento e que sua comprovação poderá ser feita mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento, não dependendo de entrega pessoal ao devedor fiduciário. 2. Não obstante a dispensabilidade do recebimento pessoal, é necessário que a notificação seja enviada e efetivamente entregue no endereço informado no contrato, sob pena de não atingir a finalidade a que se destina, qual seja, notificar o devedor a fim de constituí-lo em mora.
3. A notificação enviada por e-mail ao devedor fiduciário não presta à comprovação da mora.
(TJ-MG - AI: 10000211696471001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR –
INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA – CONSTITUIÇÃO EM MORA POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA E-MAIL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA DE QUE O DEVEDOR TOMOU CONHECIMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA E DA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA
– GARANTIA DADA PELO ARTIGO 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – NOTIFICAÇÃO QUE DEVE SER ENVIADA POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ARTIGO 246 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0001994-46.2020.8.16.0065 - Catanduvas - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 28.06.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO. MORA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRECEDENTES DA CORTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.“A comprovação da constituição em mora do devedor é imprescindível à busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69, sendo insuficiente o mero envio por e-mail, via "Portal de Documentos", em razão da impossibilidade de constatação do efetivo recebimento e da correspondente ciência dos termos da notificação” (TJPR - 15ª C.Cível - 0003091-74.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.09.2020)(TJPR - 5ª C.Cível - 0011666-71.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 01.03.2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º, DEC. LEI 911/69.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL PARA A BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO CONFIGURADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.(TJPR - 4ª C.Cível - 0003135-93.2020.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 10.02.2021)

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários advocatícios, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024